Tribunal: TJMT
Processo: 1000498-46.2021.8.11.0007
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000498-46.2021.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGANTE), MARLENE GOMES FURTADO - CPF: 795.379.101-30 (EMBARGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÕES FISCAIS DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO No 547/2024 DO CNJ. AUTONOMIA MUNICIPAL E SEPARAÇÃO DOS PODERES. OMIS
SÃO SANADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Embargos de declaração do Município de Alta Floresta contra acórdão que aplicou o Tema 1.184 do STF e a Resolução no 547/2024 do CNJ para extinguir execuções fiscais de valores inferiores a R$ 10.000,00, sem análise da legislação local.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:
(i) Saber se a aplicação
do Tema 1.184 e da Resolução n.
547/2024 do CNJ viola a autonomia normativa municipal prevista na Constituição Federal;
e
(
ii
) Examinar se a ausência de análise sobre a legislação municipal configura violação ao prin
cípio da separação dos poderes.

III. Razões de decidir

3.
Verificou-se omissão no acórdão anterior quanto à análise da autonomia municipal e da separação dos poderes
.

4.
A Resolução n.
547/2024 do CNJ
e o Tema 1.184 do STF
não infringe
m
a autonomia municipal, mas fornece
m
parâmetro nacional para
otimizar
a gestão dos recursos públicos, sem obstar a observância de normas locais que estabeleçam limites mais restritivos

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração parcialmente providos para sanar a omissão, mant
endo o resultado do julgamento.

Tese de julgamento:

“1.
Não há afronta à competência tributária municipal, uma vez que o julgamento do Tema 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal reafirma a autonomia dos entes federados para regulamentar os tributos de sua competência. Essa prerrogativa abrange, inclusive, a possibilidade de estabelecer valores mínimos para a dispensa de execuções fiscais, desde que sejam observados os princípios constitucionais da eficiência administrativa e da autonomia federativa, bem como os requisitos fixados pela jurisprudência aplicável
.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT
,
AP
1001595-65.2023.8.11.0022
, Rel.
Des. Rodrigo Roberto C
urvo
, j. 31.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Município de Alta Floresta contra acórdão que reconheceu a aplicabilidade do Tema 1184 do STF e da Resolução n. 547/2024 do CNJ, os quais orientam a extinção de execuções fiscais de baixo valor, fixado em R$ 10.000,00, caso não atendam aos critérios de interesse de agir.

Em suas razões, o ente municipal alega que o acordão incorreu em omissão, pois não considerou argumentos essenciais sobre a autonomia municipal e a separação dos poderes.

Argumenta que o princípio da legalidade e a autonomia municipal foram desconsiderados ao aplicar um limite estabelecido pelo CNJ, ignorando a normatização do ente local, que estabelece um teto inferior para execução de débitos via judicial.

Nesses termos, requer-se o acolhimento e provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão apontada, com a devida análise da tese de autonomia dos Municípios e da Separação dos Poderes, no tocante à fixação de baixo valor prevista pelo Código Tributário Municipal do Município de Alta Floresta.

Sem contrarrazões, conforme certificado ao Id. 257340666.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

É certo
que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum

a
ocorrência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No presente caso, a parte embargante alega que
o acórdão de Id.
253756167
incorreu em omissão ao não abordar
os
argumentos essenciais sobre a autonomia municipal e a s
eparação dos poderes
.

A despeito das insurgências recursais,
merecem parcial acolhimento os presentes embargos declaratórios,

porquanto verificada a omissão alegada no que tange
a tese apresentada pela parte embargante/apelante
.

Dessa forma, passo a sanar a omissão apontada.

No que se refere à tese de violação da competência tributária pela manutenção da sentença recorrida, é crucial destacar que, ao julgar o Tema
n. 1.184, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento sobre a autonomia dos entes federados em relação à regulamentação de tributos de sua competência, abarcando a possibilidade de estabelecer critérios mínimos para a propositura de execuções fiscais. Tal prerrogativa, exercida dentro dos limites constitucionais, inclui o direito dos entes federados de definir valores mínimos abaixo dos quais a Fazenda Pública está dispensada de ajuizar execuções fiscais, com o intuito de preservar recursos públicos e
otimizar
o funcionamento da máquina administrativa.

No julgamento do Tema n. 1.184, o STF reforçou que a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve respeitar tanto a eficiência administrativa quanto a autonomia dos entes federados, atendendo aos princípios da economicidade e da razoabilidade, previstos na Constituição
Federal
.

Essa orientação visa evitar o dispêndio desproporcional de recursos públicos com a
judicialização
de créditos fiscais que, em virtude de seu baixo valor, podem representar um ônus excessivo e ineficaz para a administração tributária, comprometendo a gestão eficiente dos processos fiscais.

Entretanto, o STF condicionou essa dispensa a determinadas exigências procedimentais, estabelecendo duas hipóteses como salvaguardas: i) a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa antes do ajuizamento, e
ii
) o protesto do título, salvo se comprovada a ineficácia dessa medida para os fins administrativos pretendidos.

Tais condicionantes foram delineadas para garantir que o poder público esgote mecanismos alternativos de recuperação de crédito antes de lançar mão da execução fiscal, mas não têm o efeito de inviabilizar a propositura de novas execuções fiscais com valores inferiores ao limite de R$ 10.000,00.

Dessa forma, as condições estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal para o ajuizamento da execução fiscal funcionam como mecanismos de racionalização administrativa e em nada ferem a eficiência administrativa ou a autonomia dos entes federados. Pelo contrário, são alinhadas ao princípio da subsidiariedade na gestão dos créditos públicos, pois orientam a Fazenda Pública a adotar soluções mais econômicas e eficazes, respeitando a autonomia de cada ente federado e evitando onerar o Judiciário com ações de pouca expressividade econômica.

Esse é o entendimento recente deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –VALOR IRRISÓRIO – PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A TOMADA DE PROVIDÊNCIAS – ALEGAÇÃO DE AFRONTA À COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM BASE NO TEMA 1.184 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Prevalece a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, em consideração ao Tema 1.184 do STF, tendo em vista tratar-se de baixo valor, ajuizado sem a comprovação de que a Fazenda Pública tenha procedido à tentativa de conciliação prévia, ou inscrito o débito em protesto, o que evidencia a ausência de interesse processual.

2.
Não há que se falar em afronta à competência tributária do município, uma vez que, por meio do julgamento do Tema n. 1.184, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a autonomia dos entes federados para regulamentar os tributos de sua competência, incluindo a possibilidade de estabelecer valores mínimos em que a Fazenda Pública está dispensada de propor
o correspondente executivo fiscal, ao prever que a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve respeitar a eficiência administrativa e a autonomia dos entes federados, desde que observados os requisitos mencionados anteriormente
.

3. Sentença mantida.

4.
Recurso não provido”
.

(N.U 1001595-65.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024)
[destaquei
]

Esse entendimento, portanto, afasta qualquer alegação de violação da competência tributária e da autonomia dos entes federados, assegurando que tais normas atuem como parâmetros administrativos e não como barreiras intransponíveis, e garantindo que o ente federado mantenha a liberdade de adequar suas medidas de execução fiscal de acordo com a eficiência e via
bilidade econômica de cada caso.

Dessa forma, justifica-se a parcial procedência dos presentes embargos de declaração, apenas para sanar a omissão apontada, sem alterar o resultado do julgamento.

À vista do exposto
,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de
declaração, apenas para sanar a omissão indicada
, sem, contudo, modi
ficar o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024